Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o fim de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra José da Conceição, ora paciente. Em suas razões constantes da petição inicial, o ilustre impetrante noticia que o paciente foi preso em 30/09/2020, pelo suposto cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Sustenta que existe excesso de prazo, na medida em que até o presente momento não foi realizada a audiência, o que justificaria a liberdade do paciente. Argumenta, por outro lado, que por equívoco do ilustre representante do Ministério Público, foi o paciente denunciado duas vezes pelo mesmo fato, implicando prolongamento indevido do curso processual. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ao fim, pugna pela concessão da ordem, para garantir que o paciente responda eventual processo em liberdade, ainda que sob monitoramento eletrônico. Brevemente relatados. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante por suposta incursão na conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos (ID 23813047, pgs. 21/22): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar. (...) No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo por reincidente específico evidencia a periculosidade do autuado e caracteriza situação de acentuado risco à ordem pública, se apresentando suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Posteriormente, o d. Juiz do conhecimento indeferiu pedido de relaxamento da prisão, com base nos mesmos fundamentos expostos na r. decisão proferida na na audiência de custódia (ID 23813047, pg. 33). Formulado novo pedido recentemente, outra vez a pretensão foi indeferida, com base nos seguintes fundamentos (ID 23813047, pg. 70): “Inicialmente, verifica-se que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida em 2/10/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 84802725, fls. 10-12). Nesse contexto, e em análise atenta da situação dos autos, observa-se que ainda se mostra necessária a manutenção da custódia pelos motivos outrora apontados na referida decisão, pois se trata de situação permeada de circunstâncias que reforçam a gravidade da conduta e o risco para a ordem pública. A propósito, constam fortes indícios a informar que por ocasião da prisão em flagrante do acusado em questão foram efetivamente apreendidos 3,05g (três gramas e cinco centigramas) de crack, fracionadas em 15 (quinze) pedras e dinheiro em espécie (id. 84802722, fls. 11 e 18-22). Ademais, constam nos autos informações a respeito de uma condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado anterior aos fatos em comento (id. 84802722, fls. 24). Essas informações, aliadas ao contexto fático narrado no auto de prisão em flagrante, foram determinantes para a conversão do flagrante em custódia preventiva de JOSÉ DA CONCEIÇÃO e, conforme já ressaltado, ainda justificam a manutenção da medida constritiva. Em relação ao tempo de prisão decorrido até o momento, convém observar que a orientação que estabelece 148 (cento e quarenta e oito) dias para encerramento da instrução processual (Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT – 21/2/2011), não pode ser analisada de forma descontextualizada ou estanque. Com efeito, apenas a situação processual específica, com todos os seus pormenores, poderá ser confrontada com a mencionada orientação, para que se verifique ou não a necessidade de extensão desse prazo para a manutenção da privação de liberdade. É o que se verifica no presente caso, pois, a despeito de situações contingentes, foram tomadas todas as cautelas por este Juízo para a conclusão em tempo razoável, tendo sido designado o dia 30 de março de 2021, às 9h30min, para a realização da audiência de instrução processual nos autos principais PJE no 0004984-57.2020.8.07.0001 (id. 84802725, fls. 50), de maneira que não se vislumbra o alegado excesso de prazo ou qualquer ilegalidade capaz de macular a medida constritiva do requerente. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público para INDEFERIR o pedido de relaxamento de prisão formulado em favor de JOSÉ DA CONCEIÇÃO”. Como se pode observar, ao analisar as peças componentes do auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia identificou a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Além disso, considerou presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, para respaldar a conversão do flagrante em prisão preventiva. De igual maneira, o d. Juiz da causa entendeu não ter havido mudança da situação fático-jurídica a justificar a revogação da medida, sobretudo em virtude do histórico de reiteração delitiva apresentado pelo paciente. Na verdade, o paciente é reincidente específico no delito de tráfico de entorpecentes, situação a justificar a conclusão de que a sua liberdade seria um gravame à ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, em relação à arguição de excesso de prazo na prisão cautelar, outra vez entendo não existir constrangimento ilegal a justificar o deferimento do pedido de liminar. Com efeito, não se pode olvidar do fato de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do egrégio TJDFT, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, em uma análise dos autos da ação penal, não se verifica desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Nem mesmo a alegação de duplicidade da denúncia parece ter evidenciado prorrogação do prazo a implicar violação ao princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, conforme informação que consta nos autos, a audiência foi designada para 30/03/2021. Sendo assim, em juízo de restrita delibação, não se percebe a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Fica o d. Juiz do conhecimento dispensado de prestar as informações de praxe. Assim, ouça-se de imediato a ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.